Tribunal: TJES
Processo: 0012037-56.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012037-56.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LIBINO MADEIRA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Des. Substituto
JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
LESÃO CORPORAL,
NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

AMEAÇA.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
TEMOR DEMONSTRADO PELO REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
M
aterialidade e autoria
das lesões corporais
fartamente comprovadas n
o
boleti
m
de ocorrência unificado, termo de medidas protetivas, atestado médico, laudo de lesões corporais, e declarações da vítima, que, nos delitos de violência doméstica, assumem especial relevância.

2.
O
crime de
ameaça é
formal e instantâneo, que independente do resultado lesivo, proferido pelo agente, e resta consumado quando a conduta ameaçadora, provoca na vítima, o temor de sofrer mal injusto e grave,
que, na hipótese,
restou suficientemente demonstrado, pois a vítima, à época dos fatos,
requereu a
concessão de medidas protetivas de urgência
.
Precedente do TJES
.

3
.

RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Des. Substituto
JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0012037-56.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LIBINO MADEIRA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: DAVID BOURGUIGNON BIGOSSI - ES2304

VOTO

Trata-se de
a
pelação
c
riminal, interposta por
LIBINO MADEIRA FERREIRA,
irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Vitória
/ES (fls.
140/145
),
que, julgando
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática dos crimes de
les
ões
corpora
is, no contexto de violência doméstica
(art. 129, § 9º, do CP),
e
ameaça
(art. 147 do CP
),
à pena total de 0
1
(
um
) ano e 0
4
(
quatro
) meses de
detenção
, em regime inicial
a
berto.

A
defesa
postula, em suas razões, pela
absolvição
, por insuficiência probatória (fls.
176/181
).

Quanto aos fatos,
narra a denúncia que, na
madrugada de 13/02/2019, o ora apelante compareceu à residência de sua ex-companheira, a Sra. Débora Cristina Costa dos Santos, localizada na escadaria Leôncio Miranda, nesta capital, com o fim de questioná-la acerca do local onde se encontrava, por volta das 20 horas do dia anterior.

LIBINO
exigiu que a ex-companheira
esclarecesse a razão de ter deixado as crianças sozinhas em casa, e
apresentasse prova de sua localização, momento em que, de maneira livre e consciente, desferi
u
chutes, puxões de cabelo, socos nas costas, tapa na boca e no olho de Débora Cristina
, que resultaram em
lesões corporais.

Apurou-se mais que,
na oportunidade,
o réu
ameaçou raspar-lhe a cabeça, e matá-la, se a visse com outro homem.

Passo a apreciar os pleitos recursais.

A
alegação de insuficiência probatória não se sustenta, conquanto a
materialidade
dos crimes restou fartamente comprovada n
o
boleti
m
de ocorrência
nº 38599879
(fl.
07/08
), laudo de lesões corporais (fl.
12
), termo de medidas protetivas (fls.
18/21
)
e

documentação médica
(fl.
22
).

Já a

autoria
está comprovada pelas declarações da vítima, Sra.
Débora Cristina Costa dos Santos
, afirmando que, o ora apelante a agrediu fisicamente,
causando-lhe edema, tumefação
e
corte no lábio superior (fls. 12 e 22), e
ainda,
ameaçou
“
cortar-lhe em três partes”,
e
“raspar sua cabeça”

(fl.
09
e mídia de fl. 1
26
).

Embora o
apelante tenha negado a autoria do
s
crime
s em Juízo
(
mídia de fl. 1
26
)
, tal versão
não
se mostrou suficiente, para ilidir a sua responsabilidade.

Importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina, quanto na jurisprudência, que,
a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor, em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar,
tendo em vista que, tais condutas, são praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.

Destaco,
ademais,
que o crime de
ameaça, é
formal e instantâneo, que independente do resultado lesivo, proferido pelo agente, e resta consumado quando a conduta ameaçadora, provoca na vítima, o temor de sofrer mal injusto e grave
(TJES. APCr 0011284-03.2019.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 17/03/2021; DJES 20/05/2021).

E na hipótese, o
temor da vítima, acerca da concretização das ameaças, restou suficientemente demonstrado,
pois a vítima, à época dos fatos,
requereu a
concessão de medidas protetivas de urgência (fls.
09 e 18/21
).

Assim,
não há que se falar em insuficiência probatória.

E e
stando fartamente demonstrada a autoria e a materialidade dos crimes de
lesão corporal,
no contexto de violência doméstica

(art. 129, §
9
º, do CP),
e ameaça
(art. 147 do CP
)
, impõe-se a manutenção da condenação.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o e
xposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id.
6096459
),

CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

conheço e nego provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.